Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO. RESTITUIÇÃO VALOR DE ENTRADA. DECLARAÇÃO PARTICULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO A MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, o inciso II do normativo impõe ao réu o ônus probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Por força do artigo 219 do Código Civil, “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”, de modo que ao alienante do bem caberia comprovar que recebeu quantia inferior a que declarou ter recebido.
3. Não se desincumbindo o alienante de provar que recebeu valor inferior ao que declarou em recibo de compra e venda, revela-se obrigatório o reconhecimento da veracidade das informações constantes da declaração firmada.
4. Apelação conhecida e não provida.